Tribunal: TJES
Processo: 5010093-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010093-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLIO PANCIERI DE MELLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010093-26.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: HELLIO PANCIERI DE MELLO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 2º DA LC N. 809/2015. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao Recorrido pelo período de
2020 até 2024, sob o regime de designação temporária, tendo ocorrido renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja o Recorrido condenado ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(3).
Ao analisar detidamente os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pelo Recorrido nas funções de “INSPETOR PENITENCIÁRIO” e “MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL”, tendo ocorrido renovações no prazo de exercício assinalado pelo Recorrido. Não se olvida da autorização constitucional prevista no art. 37, IX da CF/88 para que sejam realizadas contratações temporárias, sem necessidade de realização de concurso público,
desde que sejam observados os dois requisitos essenciais à sua realização
, quais sejam:
a) necessidade temporária
; e
b) excepcional interesse público
.

(4). Observe-se que
o legislador infraconstitucional cuidou de definir o que seria “necessidade temporária de excepcional interesse público”

no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, prevendo extenso rol de atividades que, por sua natureza ou considerando situações fáticas específicas (como por exemplo situações de calamidade pública), poderia, em relação a essas, lançar mão a Administração Pública de contratações temporárias para suprir necessidade específica, transitória e urgente. Contudo, basta observar o rol do art. 2º da LC nº 809/2015 para notar que
não há previsão de provimento temporário de pessoal relativamente a funções burocráticas e intrínsecas ao ente, sem natureza especial
, o que indica não somente a ilegalidade de ocupação das funções do cargo de forma abrupta (em caráter emergencial), mas também que a realização e permanência dessas contratações temporárias desvirtua a regra que é o preenchimento do cargo efetivo através de concurso público.

(5). Dessa forma, observa-se hipótese de efetivo estabelecimento ilícito de contratos temporários relativamente a cargo que não comporta tal modalidade de contratação.

(6). Nesse contexto, a declaração de nulidade de contratos administrativos implica o retorno ao
status quo ante
e a obrigatoriedade de a administração sanar as irregularidades. No entanto, tal nulidade não isenta o ente público de obrigações trabalhistas adquiridas pelo servidor durante o período de trabalho. Diante do exposto, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conclui-se que a nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao recebimento de FGTS. Portanto, merece reparos a r. sentença, condenando-se a Administração Pública a efetuar os depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado pelo servidor em contratação ora declarada nula.

(7).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de 2020 a 2024, e
CONDENAR
o Recorrido a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) referentes ao período em questão.
Em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E),
sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)